Tribunal: TJBA
Processo: 8015942-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015942-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLY MARIA RAMOS VIEIRA

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

AGRAVADO: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
JOAO BEZERRA HIRS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO SEM LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. LIMITE DE COBRANÇA FIXADO EM UMA MENSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela provisória formulado em ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde, com o objetivo de suspender a cobrança de coparticipação de 30% sobre procedimentos médicos, sem limitação de valor, que comprometeu sua subsistência ao atingir, em um único mês, valor superior a sua renda mensal. A autora é idosa, aposentada, com diagnóstico de câncer e em tratamento oncológico.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da cláusula contratual de coparticipação aplicada sem qualquer teto, e a possibilidade de sua limitação judicial, em caráter de urgência, diante da ameaça à subsistência da agravante e à continuidade do tratamento médico essencial.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de coparticipação é válida, desde que não implique restrição severa ao acesso aos serviços, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. A ausência de limitação financeira imposta pela operadora, gerando cobranças que excedem a capacidade econômica da usuária e comprometem a continuidade do tratamento, revela-se abusiva.

5. Os arts. 421 e 422 do Código Civil, foram violados pela imposição desproporcional da cláusula.
6. O STJ, no julgamento do REsp 2.098.930/RJ, firmou o entendimento de que a coparticipação não deve ultrapassar o valor da mensalidade contratada, na ausência de critérios objetivos de limitação.

7. Presentes os requisitos da tutela de urgência (
fumus boni iuris e periculum in mora
), impõe-se a limitação da cobrança ao valor da mensalidade (R$ 1.154,47), durante a tramitação da lide.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida, mas não pode impor ônus financeiro desproporcional ao consumidor. 2. Na ausência de limite contratual razoável, deve-se aplicar como teto de coparticipação o valor da mensalidade paga pelo beneficiário”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015942-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARLY MARIA RAMOS VIEIRA
e como agravada
CASSEB CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de sessões,____de___________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça